Tribunal: TJDFT
Processo: 0743436-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743436-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo agravante, RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS com relação a decisão deste Relator, ID 77125925, que indeferiu o pedido de liminar, para que seja determinada a suspensão de qualquer levantamento pelo Juízo de origem até o julgamento final deste recurso e do agravo de instrumento 0740694-27.2025.8.07.0000, bem como a declaração de preferência do crédito de R$ 6.029.944,34 (e acréscimos legais) em favor do agravante, sobre quaisquer penhoras posteriores ao pedido de reserva de honorários. O presente recurso está vinculado ao AI 0740694-27.2025.8.07.0000 e ao AI 0745905-44.2025.8.07.0000, inclusive, com determinação de julgamento conjunto. Nos autos do AI 0745905-44.2025.8.07.0000, nesta data, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, decisão esta que se aplica e se estende ao presente recurso. Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Depois, retornem os autos conclusos para elaboração de relatório e encaminhamento à sessão de julgamento. Atente-se a nobre Secretaria da Turma, para a determinação de vinculação do presente recurso aos AI 0740694-27.2025.8.07.0000 e AI 0745905-44.2025.8.07.0000, para julgamento conjunto. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator